Tribunal: STF
Processo: HC 261177
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC 984.515/SP, assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. 



    2. O Tribunal de origem, diante do acervo probatório, concluiu que a atuação policial pautou-se em critérios objetivos e fundamentados, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou ilegalidade na obtenção das prova, bem como pela inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado por tráfico de drogas e receptação à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de revisão criminal, a pena foi redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantida, no mais, a condenação; c) o constrangimento ilegal decorre do não reconhecimento da nulidade da abordagem policial, porquanto ausente a fundada suspeita, bem como do afastamento da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado mediante fundamentação inidônea.



    Em razão do exposto, requer seja declarada a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem ilegal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, com a consequente fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 6):



     A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, esse não é o caso dos autos. 



    No que toca à alegação de nulidade da busca pessoal, não houve qualquer ilicitude, diversamente do alegado pela parte impetrante. Da mesma forma, é irretocável a dosimetria da pena. 



    Portanto, no que versa sobre a alegada ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de elementos concretos que justificaram plenamente a abordagem policial. Conforme demonstrado no julgamento da revisão criminal, os agentes públicos estavam realizando patrulhamento rodoviário na praça de pedágio da SP-304 quando observaram que o veículo Toyota Etios, ao se dirigir inicialmente a uma cabine para pagamento, mudou drasticamente de direção ao perceber a presença policial, tentando acessar cabine diversa. Essa manobra abrupta e o comportamento evasivo dos ocupantes configuraram fundada suspeita objetiva, baseada em elementos concretos e verificáveis que justificaram a abordagem nos exatos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.



    A decisão revisional ratificou expressamente a legalidade da diligência, destacando que quando os policiais deram sinal de parada, os ocupantes desobedeceram à ordem e tentaram empreender fuga, avançando com o veículo por alguns metros antes de estacionar e fugir a pé, sendo posteriormente capturados. O conjunto desses elementos comportamentais - mudança abrupta de trajetória ao avistar a polícia, desobediência ao sinal de parada e tentativa de fuga - forneceu base objetiva e suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo ordenamento jurídico. O Tribunal concluiu categoricamente que "a legalidade da diligência encontra respaldo em todos esses elementos", rejeitando definitivamente a preliminar de nulidade e confirmando que a revista pessoal foi realizada dentro dos ditames legais, não havendo qualquer vício procedimental que maculasse a obtenção das provas. 



    Portanto, o Tribunal a quo, diante do acervo probatório, concluiu que a atuação policial pautou-se em critérios objetivos e fundamentados, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou ilegalidade na obtenção das provas e, por conseguinte, reconheceu a licitude da busca pessoal/veicular realizada nas circunstâncias descritas, seguindo o entendimento desta Corte.. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 



    No tocante à pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu a fundamentação abrangente e suficiente para afastar a incidência do redutor, não se limitando apenas a considerar a quantidade de droga apreendida de forma isolada. 



    A decisão considerou não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, mas também a sofisticação e organização da operação criminosa, que incluía o transporte interestadual mediante remuneração e o comportamento altamente evasivo dos agentes ao tentarem mudar de cabine no pedágio. O Tribunal concluiu que esse conjunto de circunstâncias revela "acentuada periculosidade" e dedicação à atividade criminosa, incompatível com a figura do agente ocasional contemplada no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    A pretensão de afastamento dessa conclusão demandaria necessariamente o reexame de todo o arcabouço fático-probatório que levou o Tribunal à convicção sobre o grau de organização da empreitada criminosa e a periculosidade dos agentes, providência absolutamente vedada na via estreita do habeas corpus”.



    A meu ver, a decisão exarada não merece reparos.



    1.1. No caso em análise, as instâncias ordinárias compreenderam haver fundadas razões para a busca pessoal, haja vista que os agentes policiais realizavam patrulhamento rodoviário na praça de pedágio da SP-304 quando observaram que o veículo Toyota Etios, ao se dirigir inicialmente a uma cabine para pagamento, mudou repentinamente de direção ao perceber a presença policial. Em razão da manobra abrupta, os policiais deram sinal de parada, porém os ocupantes do veículo desobedeceram e tentaram empreender fuga, avançando com o veículo por alguns metros antes de estacionar e fugir a pé, sendo posteriormente capturados.



    Observo que a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em elementos indicadores de eventual prática delitiva. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230.135 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216.677 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229.908 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023.



    Acrescento que divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido.” (HC 168.754, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    1.2. De outra parte, importa destacar que o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, estabelece quatro condições essenciais ao reconhecimento do redutor, sendo elas: a) a primariedade; b) a ausência de maus antecedentes; c) a não dedicação do acusado a atividades criminosas; d) o não pertencimento a organização criminosa.



    O referido dispositivo legal estabelece os requisitos necessários para a aplicação da minorante, contudo, deixa de estabelecer os parâmetros para a definição do que seja a dedicação às atividades criminosas.



    No caso, observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram que o réu se dedicava a práticas criminosas em razão das circunstâncias do caso concreto, indicativas da habitualidade na prática delitiva, especialmente em razão do ”transporte de quase meia tonelada de estupefacientes, entre estados da federação, percorrendo mais de 700 quilometros, utilizando-se de "batedores", bem como de veículo fornecido pelo restante do banco criminoso” (eDOC 3, p. 10). Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar.



    Trata-se, igualmente, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto.



    Nesse contexto, como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente